Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000558-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), M. J. SPERANCA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.103.969/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – OFERTA AO PÚBLICO DE PRODUTOS COM DIVERGÊNCIA DE PREÇOS ENTRE A ETIQUETA E O CAIXA – FACILITAÇÃO AO CONSUMIDOR NA CONSULTA DE PREÇOS – OFERTA DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ÚLTIMA INSPEÇÃO REALIZADA NO ANO DE 2015 – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE PERSISTÊNCIA NA PRÁTICA DE ATOS LESIVOS AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pesem as constatações de possível violação aos preceitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, é certo que, a última inspeção fora realizada no ano de 2015, mostrando-se imprescindível aguardar instrução probatória, para aferir se as práticas ainda persistem contemporaneamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1014405-37.2020.8.11.0003, movida em desfavor de M. J. SPERANCA & CIA LTDA - ME, que
indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada nos seguintes pedidos:

I)
Ofertar ao público consumidor produtos sem divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras;

II)
Disponibilizar ao consumidor, indicação de localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas;

III)
Não ofertar ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade.

O Juízo
a quo
fundamentou que, as constatações realizadas no estabelecimento, se referem aos anos de 2013 e 2014, inexistindo nos autos, indícios de que as irregularidades permanecem até o presente momento.

Sustenta o Agravante que, não obstante as fiscalizações realizadas pelo Procon tenham ocorrido entre os anos de 2013 e 2015, foram constatadas em todas as inspeções, a reiteração da prática abusiva e lesiva ao consumidor.

Assevera que, o risco de dano à saúde e à segurança do consumidor, constituem motivo suficiente para a concessão da tutela de urgência.

Argumenta que, apresentado Termo de Ajustamento de Conduta, o estabelecimento comercial deixou de manifestar intenção de acordo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 91102471.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caso concreto, verifica-se que o órgão de defesa do consumidor, em ação fiscalizatória (id. 35727664 – p. 28), realizada em 14/11/2013, constatou a existência de doze irregularidades, aplicando-se sanção administrativa pecuniária ao Agravado, no valor de três mil e quinhentos reais.

Em novas inspeções
(id. 35727664 – p. 39 e p. 50)
, realizadas em 05/02/2014 e 16/09/2014, constatou-se novamente, divergência de preços praticados entre a etiqueta e o caixa, além de outras nove irregularidades.

Em última fiscalização que se tem notícia nos autos (
35727664 - Pág. 78)
, realizada em 05/10/2015, foram constatadas as irregularidades que o
Parquet
busca a abstenção de prática, em sede de tutela de urgência, quais sejam, a divergência de preços entre a gôndola e o caixa, a ausência de equipamentos para consulta de preços e oferta de produtos com prazo de validade vencido.

Pois bem.

A pretensão com a tutela de urgência subsiste na determinação ao Agravado em:

I)
Ofertar ao público consumidor produtos sem divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras;

II)
Disponibilizar ao consumidor, indicação de localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas;

III)
Não ofertar ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido ou sem o prazo de validade.

Conforme ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, não obstante os indícios de prática de atos lesivos ao consumidor, é certo que, as fiscalizações foram realizadas há longa data, inexistindo elementos que indiquem que a situação perdura até os dias atuais.

Oportuno ressaltar que, até os dias atuais, não fora realizada nova inspeção pelo órgão de defesa do consumidor, de modo que a última constatação é datada do ano de 2015.

E em sede de contestação, o Agravado colaciona documentos, evidenciando possível saneamento das irregularidades outrora constatadas.

Destarte, forçoso reconhecer que, mostra-se imprescindível a instrução probatória, para aferir se, de fato, a conduta ofensiva aos direitos do consumidor ainda subsiste.

Feitas estas considerações, não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não vislumbro os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Registre-se que não se evidencia qualquer omissão do órgão de defesa do consumidor, tendo em vista a aplicação de multa pecuniária por infração das normas consumeristas, sendo facultado ao Procon, conforme o caso, aplicar outras sanções, até mesmo a interdição do estabelecimento.

Posto isso, não se verifica, em sede de cognição sumária, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade do direito, a justificar a modificação da decisão agravada, devendo esta, permanecer incólume.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022